Tribunal: STF
Processo: ARE 1439891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Busca o autor o reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal nº 2.180, de 09 de abril de 2021, que determinou a retomada das atividades presenciais no Município de Itapetininga – Inexistência de ilegalidade, irregularidade ou nulidade no ato administrativo impugnado – Matéria estranha à atuação do Poder Judiciário, que não arbitra políticas públicas – De mais a mais, o Decreto Municipal está em consonância com o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, e com o Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que determinou o retorno gradativo às atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino – Conquanto se saiba, diante das matérias de divulgação científica, que o simples fato de uma pessoa submeter-se a imunização, tomando qualquer das vacinas aplicadas pelo Ministério da Saúde, longe está de garantir que não venha a desenvolver uma forma grave da COVID19, fato é que a vacinação, aliada a práticas sanitárias, a exemplo do uso de máscara e do distanciamento social, concorre para que o vacinado, se infectado, desenvolva formas mais leves da doença – É bem de ver, ademais, que, como a maioria da população adulta do Estado de São Paulo já está imunizada (em parte das faixas etárias até mesmo com a aplicação da quarta dose), todos se acham em condições de retomar as atividades presenciais, porque devidamente protegidos – Recurso de apelação e reexame necessário improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente